Tribunal: TJMT
Processo: 1015622-90.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015622-90.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE XAVIER FERREIRA PINTO - CPF: 082.999.526-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL DES. RUI RAMOS RIBEIRO. O RELATOR RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOMPANHAR O DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI ESTADUAL 557/2014 – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 131, § 1º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DISPENSA DE LICITAÇÃO AOS SERVIÇOS PUBLICOS DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS – PODER CONCEDENTE QUE CELEBRA CONTRATO DE PERMISSÃO COM AS EMPRESAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS QUE TENHAM CONTRATO VENCIDO PELO PRAZO DE 07 ANOS -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE
–
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE
.

A Lei Complementar 557/14 – permite ao
Poder Concedente celebrar contrato de permissão com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros que tenham contrato vencido
, de 07 (anos), podendo ser prorrogadas.

O texto da Lei Complementar ao estabelecer que a permissão será realizada com as empresas que haviam recebido a outorga por meio de licitação, anterior a nova norma, criou uma forma de se burlar os textos constitucionais e infraconstitucionais, pois deveria ocorrer o processo licitatório quando do encerramento dos contratos anteriores, violando flagrantemente os princípios da moralidade e impessoalidade previstos no texto constitucional.

1. A jurisprudência da Suprema Corte pacificou o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.
2. Agravo regimental não provido.
(STF. RE 626844 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, DJe-197 08/10/2014)

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, ingressou neste sodalício mato-grossense com a presente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Asseverou o autor, que a Lei Estadual número 557, de 29 de dezembro de 2014, que acrescentam dispositivos à Lei Complementar número 432, de 08 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso-STCRIP/MT e sobe terminais rodoviários, serviço de interesse público, fretamento e dá outras providências, se apresenta INCONSTITUCIONAL vez que viola o prescrito no artigo 131, § 1º da Constituição Estadual. Registra, de igual forma, violação no artigo 175 da Constituição Federal.

Deve ser visto, em rápida fundamentação, cujo texto legal, na integra será transcrita quando da prolação do voto, que a Lei 557/2014, ao autorizar o ESTADO DE MATO GROSSO a celebrar, sem licitação, contratos de permissão com empresas do serviço público de transporte alternativo intermunicipal de passageiros por 07 (sete) anos, conferindo a Agencia Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso – AGER está a violar os dispositivos legais já citados linhas acima, mercê deque esta contratação somente pode ser feito através de licitação.

Almejou pedido de concessão de liminar, suspendendo a citada lei até que resida pronunciamento deste egrégio ÓRGÃO ESPECIAL em relação ao seu mérito. (ID-99844453). Contudo, em pedido complementar, o autor, aditando a inicial, registrou a desnecessidade da liminar almejada. (ID-998853018).

Despacho inicial para impulsionar este feito, requisitando informações (§ 2ª do artigo 172, do RITJMT), foi consignada pelo Relator. (ID-99923469).

Informações foram prestadas pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e, neste contexto, afirma lapso do autor vez que a Lei 557/2014, não dispensou a realização de licitação e, neste viés, pugnou pela IMPROCEDÊNCIA desta ação constitucional. De igual forma, manifesta o ESTADO DE MATO GROSSO a respeito desta questão e, neste contexto, afirmando a mesma situação, registra a celebração de TAC com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sobre o tema, inclusive, com dilação de prazo.

Submetida esta questão à ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, pugnou o representante do Ministério Público pela IMPROCEDENCIA desta ação.

Quanto o bastante. Determino a inclusão de pauta junto ao colendo ÓRGÃO ESPECIAL para, a tempo, forma, modo, ser apreciada em relação ao mérito desta ação.

Cumpra-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De início deve ser visto que a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE foi promovida pelo ilustre PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais. Contudo, como se vê no parecer, o mesmo órgão que promoveu a ação, fazendo suas razões de fato e de direito, pugnou pela IMPROCEDÊNCIA desta AÇÃO.

Eis o teor da norma impugnada:

‘Art. 1º Modifica o § 3º e acrescenta os §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º no Art. 76, da Lei Complementar nº 432, de 08 de agosto de 2011:

"Art. 76 (...)

(...)

§ 3º VETADO.

§ 4º Fica o Poder Concedente autorizado a celebrar contrato de permissão com as empresas do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, que tenham contrato de concessão vencido, outorgado por meio de licitação, anteriormente à vigência desta lei complementar e que atenderam as normas estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e nas Leis Federal nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 5º A permissão será delegada pelo prazo de 07 (sete) anos, podendo ser prorrogada. § 6º Deverá a AGER/MT realizar os atos necessários para a formalização dos contratos de permissão de que fala os parágrafos anteriores deste artigo, bem como celebrar os respectivos contratos, como representante do Poder Concedente, observando a validade do registro cadastral da concessionária.

§ 7º Enquanto lei específica não disciplinar o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, este deverá atender, no que couber, as determinações desta lei complementar, as normas definidas em decreto do Poder Concedente e em Resoluções da AGER/MT.

§ 8º A presente autorização tem caráter especial e exclusivo, visando à segurança jurídica da operação do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, devendo o Poder Concedente promover a respectiva licitação até 31 de dezembro de 2021."

Art. 2º O Art. 16 da Lei Complementar nº 432/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16. A transferência da concessão ou da permissão e do controle societário da concessionária ou da permissionária é permitida somente com prévia anuência do Poder Concedente, ouvida a AGER/MT, implicando na caducidade da concessão ou da permissão a desobediência a este artigo, devendo, para tanto, serem atendidas as seguintes condições:

I - atender as exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço;

II - comprometerem-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor;

III - não venha resultar infrigência à legislação de repressão ao abuso do poder econômico e de defesa da concorrência.

Parágrafo único. A subconcessão será admitida nos termos previstos no edital e contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo Poder Concedente, ouvida a AGER/MT e atendendo-se, ainda, as seguintes condições:

I - a outorga da subconcessâo será sempre precedida de concorrência;

II - o subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão;

III - aplicam-se as regras de transferência de controle societário, dispostas nos incisos do caput deste artigo, também ao subconcessionário.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. (sic).’

Eminentes pares.

Encaminho meu posicionamento, seguindo os passos do ilustre procurador que ofertou o parecer, pela IMPROCEDÊNCIA DESTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE já que não divisa na espécie qualquer dose de violação dos mandamentos constitucionais trazidos pelo autor para sustentar seu pedido.

Oportuno, na espécie, transcrever o lúcido parecer ministerial sobre o tema:

‘Inicialmente, cumpre ressaltar que é inquestionável o interesse público que subsiste na manutenção da lei objeto dos autos, eis que voltada para os objetivos fundamentais do Estado, mormente no que diz respeito ao direito fundamental de ir e vir (art. 5º, XV, da VF/88) e social previsto no ‘caput’ do ar. 6º da CF/88.

Seguindo o comando constitucional esculpido no art. 175 da CF/88 e 131, § 1º da CE/MT, a Lei Estadual ora impugnada foi categórica ao preconizar que a autorização para celebração de contrato de permissão com as empresas do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros está restrita ao transporte alternativo, ‘que tenha contrato de concessão vencido, outorgado por meio de licitação, anteriormente à vigência desta lei complementar e que atenderem as normas estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e na Lei Federal nºs. 8666, de 21 de julho de 1983, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (§ 4º do art. 76, com redação dada pela Lei Estadual 557/2014)’. Sendo assim, já é possível, desde então, vislumbrar ausência de qualquer violação à constituição, ou aos princípios atinentes a licitação, uma vez que a própria norma estadual traz consigo o requisito condicionante de observância do disposto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos’. (sic).

Realmente, numa interpretação hermenêutica do citado dispositivo legal, fazendo menção expressa de que os contratos devem celebrados segundo as regras da Lei 8.666/1983 (Lei das Licitações) e Lei 9.987/1995, ao contrários dos argumentos do autor, contrapostos pelos argumentos de seu colega de Ministério Público quando ofertou o parecer, dá conta de que não foi dispensada a exigência do ato licitatório e, desta forma, não está a malferir o disposto no artigo 175 da Constituição Federal ou o § 1º, do artigo 131, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Portanto, considerando que a Lei Complementar 557/14 permite ao Poder Concedente que celebre contrato de permissão com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros que tenham contrato vencido, outorgando o meio de licitação e, desde que observem as normas da Constituição Federal e, em especial, as Leis 8.666/93 e 8987/95, não registra ofensa à regra da licitação eis que, como condicionante esta a necessidade de observância justamente da lei de licitações.

Tal interpretação diz respeito ao que, claro de doer os olhos, está definida no seguinte trecho: ‘que atenderam as normas estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e nas Leis Federal nºs. 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995’ do artigo 1 da Lei Complementar n. 557/2014’.

A propósito.

A lei 8.666, de 21 de junho de 1993 regulamentou o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e instituiu normas para a licitações e contratos na Administração Pública e dá outras providências.

Já a lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 dispõe sobre o regime de concessão e permissão para a prestação de serviços públicos em obediência ao que está prescrito no artigo 175 da Constituição Federal e, de igual forma, registra outra providências a respeito do tema.

Desta forma, a exigência de LICITAÇÃO, consoante os termos do § 1º, do artigo 131 da Constituição do Estado de Mato Grosso está fielmente obedecido quando da vigência da Lei Estadual 557/214 e, no mesmo sentido, cumprindo fielmente o que estabelece a Constituição Federal a respeito do tema.

Creio que os argumentos acima são os necessários para registrar que, no caso, não se registra a mínima dose de inconstitucionalidade, como bem explicitado nas informações prestadas e secundadas pelo abalizado parecer ministerial que, fazendo suas razões, exauriu toda a controvérsia.

Assim, a pretensão inaugural soçobra.

Forte nos argumentos acima, JULGO IMPROCEDENTE esta AÇÃO promovida pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO já que, como registrado, não se registra nenhuma mácula inconstitucional.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor para melhor análise da matéria.

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 557/2014, de 29 de dezembro de 2014, que acrescentou dispositivo à Lei Complementar número 432, de 08 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso-STCRIP/MT e sobe terminais rodoviários, serviço de interesse público, fretamento e dá outras providências, ante a violação ao prescrito no artigo 131, § 1º da Constituição Estadual. Registra, de igual forma, violação no artigo 175 da Constituição Federal.

De acordo com o autor, a norma autoriza o Estado de Mato Grosso celebrar, sem licitação, contratos de permissão com empresas do serviço público de transporte alternativo intermunicipal de passageiros por 07 (sete) anos, conferindo a Agencia Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso – AGER a mencionada contratação.

O douto Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho em judicioso voto julgou improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

Pois bem.

Eis o teor da norma:

“Art. 1º Modifica o § 3º e acrescenta os §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º no Art. 76, da Lei Complementar nº 432, de 08 de agosto de 2011:

‘Art. 76 (...)

(...)

§ 3º VETADO.

§ 4º
Fica o Poder Concedente autorizado a celebrar contrato de permissão com as empresas do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, que tenham contrato de concessão vencido
, outorgado por meio de licitação, anteriormente à vigência desta lei complementar e que atenderam as normas estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e nas Leis Federal nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 5º
A permissão será delegada pelo prazo de 07 (sete) anos, podendo ser prorrogada
.

§ 6º Deverá a AGER/MT realizar os atos necessários para a formalização dos contratos de permissão de que fala os parágrafos anteriores deste artigo, bem como celebrar os respectivos contratos, como representante do Poder Concedente, observando a validade do registro cadastral da concessionária.

§ 7º Enquanto lei específica não disciplinar o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, este deverá atender, no que couber, as determinações desta lei complementar, as normas definidas em decreto do Poder Concedente e em Resoluções da AGER/MT.

§ 8º A presente autorização tem caráter especial e exclusivo, visando à segurança jurídica da operação do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, devendo o Poder Concedente promover a respectiva licitação até 31 de dezembro de 2021.’

Art. 2º O Art. 16 da Lei Complementar nº 432/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 16. A transferência da concessão ou da permissão e do controle societário da concessionária ou da permissionária é permitida somente com prévia anuência do Poder Concedente, ouvida a AGER/MT, implicando na caducidade da concessão ou da permissão a desobediência a este artigo, devendo, para tanto, serem atendidas as seguintes condições:

I - atender as exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço;

II - comprometerem-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor;

III - não venha resultar infrigência à legislação de repressão ao abuso do poder econômico e de defesa da concorrência.

Parágrafo único. A subconcessão será admitida nos termos previstos no edital e contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo Poder Concedente, ouvida a AGER/MT e atendendo-se, ainda, as seguintes condições:

I - a outorga da subconcessâo será sempre precedida de concorrência;

II - o subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão;

III - aplicam-se as regras de transferência de controle societário, dispostas nos incisos do caput deste artigo, também ao subconcessionário.’

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.”

Inicialmente, destaco que no judicioso voto do douto Relator Desembargador Sebastião Moraes Filho ao transcreve
“o lúcido parecer ministerial”
está na verdade transcrevendo a defesa da Procuradoria Geral do Estado através do Procurador Geral do Estado André Xavier Ferreira Pinto, o que se acredita ser um equívoco do nobre Desembargador.

Ainda, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, manifestou pela procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Realizada esta breve consideração, observa-se da norma transcrita acima –
Lei Complementar 557/14 – permite ao
Poder Concedente celebrar contrato de permissão com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros que tenham contrato vencido
, sendo esta permissão pelo prazo de 07 (anos), podendo ser prorrogados.

Não obstante ao texto da Lei Complementar estabelecer que está permissão será realizada com as empresas que haviam recebido a outorga por meio de licitação, anterior a nova norma, percebesse que criou uma forma de se burlar os textos constitucionais e infraconstitucionais, pois deveria ocorrer o processo licitatório quando do encerramento dos contratos anteriores, mas diante da norma impugnada ocorre somente a celebração de novo contrato de permissão com as mesmas empresas, violando flagrantemente os princípios da moralidade e impessoalidade previstos no texto constitucional.

A Lei n. 8.666, regulamentou o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e instituiu normas para a licitações e contratos na Administração Pública e dá outras providências. Já a Lei n. 8.987, dispõe sobre o regime de concessão e permissão para a prestação de serviços públicos em obediência ao que está prescrito no artigo 175 da Constituição Federal e, de igual forma, registra outras providências a respeito do tema.

Assim, a não exigência de licitação para o Poder Concedente em celebrar contratos de permissão com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros com contratos vencido, viola os termos do § 1º, do artigo 131 da Constituição do Estado de Mato Grosso e a Constituição Federal a respeito do tema.

Observa-se que com a Lei Complementar 557/2014 o Estado de Mato Grosso deixou de realizar o processo licitatório para a outorga de permissão para os serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros, celebrando contratos de permissão por mais 07 (sete) anos, podendo ser prorrogados, com as empresas que haviam participados de certame anteriormente.

Portanto, nos termos do Procuradoria Geral de Justiça esta a
“
revelar que esses contratos destituídos de licitação estão sendo prorrogados indefinidamente pelo Estado de Mato Grosso, em flagrante constrangimento a diretriz constitucional que exige processo licitatório para tal fim, disposta no art. 175 da CF/88 e art. 131 da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Emerge claramente do texto normativo que procurou-se beneficiar as empresas que já estavam realizando os serviços em detrimento de novas empresas que poderiam participar do certame,
eis que permitiu que se “prorrogasse” os contratos de permissão
com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros com contratos vencidos
, por 07 (anos), podendo ser prorrogados, ou seja, subverteu a ordem do processo licitatório.

Destaco que não se está atacando a continuidade dos serviços públicos, mas não se pode arbitrariamente manter infinitamente estes contratos de prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros.

Não bastasse, observa-se ainda que a licitação para a delegação do serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros é medida impositiva para a Administração Pública e que se arrasta há mais de um lustro.

Vejamos que a imperiosidade da realização de licitação ressai do próprio Texto Constitucional (art. 37,
caput
e XXI, e art. 175,
caput
) e do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que pode ser visto do julgado abaixo,
verbis
:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Transporte coletivo interestadual de passageiros. Concessão ou permissão. Necessidade de prévia licitação. Precedentes.
1. A jurisprudência da Suprema Corte pacificou o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.
2. Agravo regimental não provido.
(STF. RE 626844 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, DJe-197 08/10/2014)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
a presente Ação Constitucional, para
declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 557/2014
que acrescentou dispositivos à Lei Complementar n. 432, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso-STCRIP/MT, com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor para melhor análise da matéria.

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 557/2014, de 29 de dezembro de 2014, que acrescentou dispositivo à Lei Complementar número 432, de 08 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso-STCRIP/MT e sobe terminais rodoviários, serviço de interesse público, fretamento e dá outras providências, ante a violação ao prescrito no artigo 131, § 1º da Constituição Estadual. Registra, de igual forma, violação no artigo 175 da Constituição Federal.

De acordo com o autor, a norma autoriza o Estado de Mato Grosso celebrar, sem licitação, contratos de permissão com empresas do serviço público de transporte alternativo intermunicipal de passageiros por 07 (sete) anos, conferindo a Agencia Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso – AGER a mencionada contratação.

O douto Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho em judicioso voto julgou improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

Pois bem.

Eis o teor da norma:

“Art. 1º Modifica o § 3º e acrescenta os §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º no Art. 76, da Lei Complementar nº 432, de 08 de agosto de 2011:

‘Art. 76 (...)

(...)

§ 3º VETADO.

§ 4º
Fica o Poder Concedente autorizado a celebrar contrato de permissão com as empresas do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, que tenham contrato de concessão vencido
, outorgado por meio de licitação, anteriormente à vigência desta lei complementar e que atenderam as normas estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e nas Leis Federal nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

§ 5º
A permissão será delegada pelo prazo de 07 (sete) anos, podendo ser prorrogada
.

§ 6º Deverá a AGER/MT realizar os atos necessários para a formalização dos contratos de permissão de que fala os parágrafos anteriores deste artigo, bem como celebrar os respectivos contratos, como representante do Poder Concedente, observando a validade do registro cadastral da concessionária.

§ 7º Enquanto lei específica não disciplinar o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, este deverá atender, no que couber, as determinações desta lei complementar, as normas definidas em decreto do Poder Concedente e em Resoluções da AGER/MT.

§ 8º A presente autorização tem caráter especial e exclusivo, visando à segurança jurídica da operação do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, devendo o Poder Concedente promover a respectiva licitação até 31 de dezembro de 2021.’

Art. 2º O Art. 16 da Lei Complementar nº 432/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 16. A transferência da concessão ou da permissão e do controle societário da concessionária ou da permissionária é permitida somente com prévia anuência do Poder Concedente, ouvida a AGER/MT, implicando na caducidade da concessão ou da permissão a desobediência a este artigo, devendo, para tanto, serem atendidas as seguintes condições:

I - atender as exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço;

II - comprometerem-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor;

III - não venha resultar infrigência à legislação de repressão ao abuso do poder econômico e de defesa da concorrência.

Parágrafo único. A subconcessão será admitida nos termos previstos no edital e contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo Poder Concedente, ouvida a AGER/MT e atendendo-se, ainda, as seguintes condições:

I - a outorga da subconcessâo será sempre precedida de concorrência;

II - o subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão;

III - aplicam-se as regras de transferência de controle societário, dispostas nos incisos do caput deste artigo, também ao subconcessionário.’

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.”

Inicialmente, destaco que no judicioso voto do douto Relator Desembargador Sebastião Moraes Filho ao transcreve
“o lúcido parecer ministerial”
está na verdade transcrevendo a defesa da Procuradoria Geral do Estado através do Procurador Geral do Estado André Xavier Ferreira Pinto, o que se acredita ser um equívoco do nobre Desembargador.

Ainda, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, manifestou pela procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Realizada esta breve consideração, observa-se da norma transcrita acima –
Lei Complementar 557/14 – permite ao
Poder Concedente celebrar contrato de permissão com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros que tenham contrato vencido
, sendo esta permissão pelo prazo de 07 (anos), podendo ser prorrogados.

Não obstante ao texto da Lei Complementar estabelecer que está permissão será realizada com as empresas que haviam recebido a outorga por meio de licitação, anterior a nova norma, percebesse que criou uma forma de se burlar os textos constitucionais e infraconstitucionais, pois deveria ocorrer o processo licitatório quando do encerramento dos contratos anteriores, mas diante da norma impugnada ocorre somente a celebração de novo contrato de permissão com as mesmas empresas, violando flagrantemente os princípios da moralidade e impessoalidade previstos no texto constitucional.

A Lei n. 8.666, regulamentou o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e instituiu normas para a licitações e contratos na Administração Pública e dá outras providências. Já a Lei n. 8.987, dispõe sobre o regime de concessão e permissão para a prestação de serviços públicos em obediência ao que está prescrito no artigo 175 da Constituição Federal e, de igual forma, registra outras providências a respeito do tema.

Assim, a não exigência de licitação para o Poder Concedente em celebrar contratos de permissão com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros com contratos vencido, viola os termos do § 1º, do artigo 131 da Constituição do Estado de Mato Grosso e a Constituição Federal a respeito do tema.

Observa-se que com a Lei Complementar 557/2014 o Estado de Mato Grosso deixou de realizar o processo licitatório para a outorga de permissão para os serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros, celebrando contratos de permissão por mais 07 (sete) anos, podendo ser prorrogados, com as empresas que haviam participados de certame anteriormente.

Portanto, nos termos do Procuradoria Geral de Justiça esta a
“
revelar que esses contratos destituídos de licitação estão sendo prorrogados indefinidamente pelo Estado de Mato Grosso, em flagrante constrangimento a diretriz constitucional que exige processo licitatório para tal fim, disposta no art. 175 da CF/88 e art. 131 da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(sic).

Emerge claramente do texto normativo que procurou-se beneficiar as empresas que já estavam realizando os serviços em detrimento de novas empresas que poderiam participar do certame,
eis que permitiu que se “prorrogasse” os contratos de permissão
com as empresas de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros com contratos vencidos
, por 07 (anos), podendo ser prorrogados, ou seja, subverteu a ordem do processo licitatório.

Destaco que não se está atacando a continuidade dos serviços públicos, mas não se pode arbitrariamente manter infinitamente estes contratos de prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros.

Não bastasse, observa-se ainda que a licitação para a delegação do serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros é medida impositiva para a Administração Pública e que se arrasta há mais de um lustro.

Vejamos que a imperiosidade da realização de licitação ressai do próprio Texto Constitucional (art. 37,
caput
e XXI, e art. 175,
caput
) e do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, que pode ser visto do julgado abaixo,
verbis
:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Transporte coletivo interestadual de passageiros. Concessão ou permissão. Necessidade de prévia licitação. Precedentes.
1. A jurisprudência da Suprema Corte pacificou o entendimento de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros.
2. Agravo regimental não provido.
(STF. RE 626844 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, DJe-197 08/10/2014)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
a presente Ação Constitucional, para
declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 557/2014
que acrescentou dispositivos à Lei Complementar n. 432, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso-STCRIP/MT, com efeitos
ex nunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022